Tribunal: CARF
Processo: 12045.000127/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12045.000127/2007-76
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.573 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE GUAXUPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL No 8/2008.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto Lei 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência
do crédito tributário (SV no 8).
Em decorrência da inconstitucionalidade dos dispositivos expressos na Súmula
Vinculante do STF, restou sedimentado o entendimento sobre a aplicação do
prazo quinquenal à decadência tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento (debcad 35.457.251-2) para cobrança das
contribuições previdenciárias devidas pelo órgão público, relativas a fatos geradores que
ocorreram anteriormente à implantação da GFIP.
Os levantamentos foram os seguintes:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000127/2007-76
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.573 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000127/2007-76

1 - PMB = CONTRIBUIÇÕES REF. PESSOAL COMISSIONADO CONFORME GUIAS DE
RECOLHIMENTO ( GRPS )
PERÍODO: 04/97 a 13o/98
2 - PMC = CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE
RESCISÕES DE PESSOAL COMISSIONADO
OCORRIDAS EM 01, 02 E 07/98.
3 - PMD = CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES
ESTATUTÁRIOS
PERÍODO: 04/97 a 02/98
4 - PMF = CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E
DO VICE PREFEITO
PERÍODO: 02/98 A 12/98
5 - PMG = CONTRIBUIÇÕES REF. PAGAMENTOS EFETUADOS A SERVIDORES
ATENDENDO NO PLANTÃO MÉDICO E PRONTO SOCORRO
PERÍODO: 04/97 a 02/98
6 - PMI = CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS A TRABALHADORES
AUTÔNOMOS
PERÍODO: 04/97 A 03/98
7 - CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS A TRABALHADORES
AUTÔNOMOS
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TÉCNOS-ESPECIALIZADOS,
CONFORME
LEVANTAMENTOS:
PMJ — Dr. JOSÉ RUBENS COSTA — ADVOGADO
PERÍODO: 11 e 12/98
PML — Dr. HAMILTON ANTONIO DE ARAÚJO - ADVOGADO E CONTADOR
PERÍODO: 05/98 e 11/98
8 - MÊS = CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS A PRESTADORES DE
SERVIÇOS MÉDICOS, CONSIDERADOS SEGURADOS EMPREGADOS
PERÍODO: 04/97 a 12/98
9 - CONTRIBUIÇÕES ORIUNDAS DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA REFERENTE
SERVIÇOS PRESTADOS PELAS EMPRESAS ABAIXO, CONFORME LEVANTAMENTOS:
SLB — W. J. TRANSPORTES ESCOLARES S/C LTDA. C.N.P.J.: 01.650.945/0001-11
Período: 04/97 a 06/98
SLC — J. S. SERVIÇOS E ACESSÓRIOS LTDA - C.N.P.J.: 01.647.339/0001-47
Período: 04 a 12/97
10 - CONTRIBUIÇÕES ORIUNDAS DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA REF.
SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESAS ABAIXO, CONFORME LEVANTAMENTOS:
SLL — A. A. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 71.003.750/0001-65
Período: 07 a 12/98
SLM — MELHORAMENTOS PROGRESSO LTDA. C.N.P.J.: 02.696.696/0001-68
Período: 09 e 10/98
11 - TSA = CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS
EFETUADOS POR TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.573 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000127/2007-76

Período: 05 a 07/97
12 - FP1 = CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
Período: 04/97 a 12/98
13 - FP3 = CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ
Período: 02/98 a 12/98
14 - FP5 = CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE PAGAMENTOS A TRABALHADORES
AUTÔNOMOS
PERÍODO: 04/97 A 11/98
O relatório fiscal do processo encontra às fls. 110/141.
Contestado o lançamento às fls. 332/342, a Seção de Análise de Defesas e
Recursos julgou-o procedente em parte às fls. 361/377, para anular os levantamentos SLB, SLC.
SLL, SLM. FP1. FP3 e FP5 e determinar a imediata lavratura de Notificações Fiscais de
Lançamento de Débito substitutivas.
Cientificado da decisão de primeira instância, apresentou o recurso de fls.
444/458.
Por sua vez, a 4a CaJ – Quarta Câmara de Julgamento do CRPS anulou a NFLD
em questão às fls. 459/465.
A Gerência Executiva do INSS em Poços de Caldas/MG apresentou Pedido de
Revisão de Votos Acórdão No 1966/2004 às fls. 469/476, contra a qual se manifestou o
contribuinte às fls. 481/496.
Em nova apreciação, a mesma 4a CaJ – Quarta Câmara de Julgamento do CRPS
anulou o acórdão anterior e, desta feita, deu provimento parcial ao recurso do contribuinte às fls.
499/505.
Agora no âmbito do 2o Conselho de Contribuintes e analisando pedido de revisão
do acórdão em epígrafe cumulado com pedido de uniformização de jurisprudência, formulado
pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da execução do acórdão
consoante o disposto nos arts. 60, incisos I e II, e 63 do Regimento Interno do CRPS, o
Presidente da Câmara acolheu o pedido de revisão e designou relator ad hoc para colocar o
processo em pauta com proposta de saneamento do acórdão em discussão – fls. 525/528.
Assim feito, a 6a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes acolheu o pedido de
revisão para anular o Acórdão n° 02231/2005 proferido pela 48 Câmara de Julgamento do CRPS
e deu provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento o levantamento PMF -
Contribuição Ref. Prefeito/Vice por meio do acórdão de no 206-00.924 - fls. 529/559.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo apresentou Embargos de Declaração às
fls. 599/601, que foram rejeitados pela Presidente da 2a Seção às fls. 624/627.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 632/657,
pugnando, ao final, fosse reconhecida a decadência dos débitos cujos fatos geradores tenham
ocorrido até 25/8/1998, tendo em vistas que teriam sido constituídos em 25/8/2003.
Em 13/7/20 - às fls. 735/739 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fosse rediscutida a matéria “aplicabilidade da Súmula Vinculante no 8 do STF”.
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.573 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000127/2007-76

Cientificada a Fazenda Nacional, não houve a apresentação de Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do despacho que rejeitou seus embargos tempestivos
em 21/2/20 (fl. 677) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 2/3/20, consoante se
extrai de fl. 630. Não tendo havido questionamento em contrarrazões e preenchidos os demais
pressupostos para a sua admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “aplicabilidade da Súmula Vinculante no 8 do STF”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
CUSTEIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECADÊNCIA.
A Previdência Social possui o prazo de dez anos para, constatado o atraso do pagamento
total ou parcial das contribuições, constituir seus créditos por intermédio de NFLD, de
acordo com o art. 45, da Lei 8.212/91.
Impossibilidade de apreciação de inconstitucionalidade da lei no âmbito administrativo.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, I) por maioria de votos em acolher o pedido de revisão para anular
o Acórdão n° 02231/2005 proferido pela 48 Câmara de Julgamento do CRPS. Vencidos
os Conselheiros Rogério de Lellis Pinto, Daniel Ayres Kalume Reis (Relator) e Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira, que votaram por rejeitar o pedido de revisão. II) por
unanimidade de votos, no mérito em dar provimento parcial ao recurso para excluir do
lançamento o levantamento PMF - Contribuição Ref. Prefeito/Vice. Designada para
redigir o voto vencedor, na parte referente ao acolhimento do pedido de revisão, a
Conselheira Bernadete de Oliveira Barros.
Compulsando os termos do voto vencedor do acordão fustigado, combinado com
aquele vencido, concluo que a discussão que tomou conta do julgamento residia justamente entre
a aplicação dos 5 (cinco) anos do artigo 150 § 4o do CTN ou dos 10 (dez) anos do artigo 45 da
Lei 8.212/91. Confira-se os seguintes excertos:
Voto vencedor.
O Relator entende que, quando o contribuinte antecipa o pagamento, a regra de
incidência é a do artigo 150, § 4o, do CTN, ou seja:
[...]
O art. 37 da Lei 8.212/91 determina que, constatado o atraso total ou parcial no
recolhimento de contribuições, a fiscalização lavrará notificação de débito. Ora, atraso
parcial significa que houve pagamento antecipado de parte do tributo. E notificação de
débito é um dos meios de se constituir o crédito da seguridade social, conforme o
parágrafo 7" do art. 33 do mesmo dispositivo legal:
[...]
Ou seja, a Lei 8.212/91 previu, sim, o pagamento antecipado do tributo e determinou,
nesses casos, a constituição do crédito por meio da NFLD. E o prazo que a Seguridade
Social dispõe para constituir seus créditos está bem definido no art. 45 da Lei 8.212/91,
qual seja:
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.573 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000127/2007-76

Voto vencido.
Diante disso, a regra contida no artigo 45 da Lei n. 8212/91 deve ser afastada, tendo em
vista a previsão contida no § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional, acima
transcrito.
Saliente-se, ainda, que a homologação a que se refere o artigo 150 do Código Tributário
Nacional é da atividade do sujeito passivo, não necessariamente do pagamento do
tributo. O que se homologa (expressa ou tacitamente) é ato do contribuinte, que pode ser
o pagamento total do tributo, o pagamento parcial ou o não pagamento.
Fato é que é irrelevante que tenha havido o pagamento ou não do tributo. A relevância
da questão cinge-se ao transcurso do prazo legal sem pronunciamento do Fisco, que no
presente caso é de 05 (cinco) anos, nos termos do § 4° do artigo 150 do Código
Tributário Nacional.
De outro giro, não me parece ter sido devolvido a reexame por este colegiado
eventual divergência acerca do que se considera pagamento antecipado do tributo ou mesmo
qual seria o objeto da homologação pelo fisco preconizada naquele artigo 150 do CTN (a
atividade ou o pagamento ?).
Foi inclusive o que inferi da análise de prévia admissibilidade quanto assentou
que:
Compulsando as íntegras dos acórdãos recorrido e paradigmas, verifica-se demonstrada
a divergência suscitada. Em ambos os casos, discute-se a aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4o, do CTN, quando da antecipação do pagamento pelo sujeito
passivo. Enquanto a Turma recorrida, interpretando o art. 45 da Lei no 8.212/91, vigente
à época da decisão, entendeu que o prazo decadencial é de 10 (dez) anos, independente
da antecipação do pagamento; as Turmas paradigmáticas, aplicando a Súmula
Vinculante no 8 do STF, entenderam que nos casos de pagamento antecipado o prazo
decadencial é de 5 (cinco anos), conforme art. 150, § 4o, do CTN.
Assim sendo, partindo-se dessa premissa, passo à análise quanto à aplicação do
artigo 45 da Lei 8.212/91.
Como é sabido, o STF já decidiu, faz mais de uma década, serem
inconstitucionais o § único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77, além dos artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência do crédito tributário, tendo consagrado a
tese por meio de sua Súmula Vinculante de no 8, de 12/6/2008.
No caso dos autos, os levantamentos abrangeram o período de 04/1997 a 12/1998,
sendo que a ciência do lançamento dera-se em 3/9/03, consoante se extrai de fl.3.
Com efeito, afastando-se o prazo decenal outrora admitido e aplicando-se o
quinquenal do artigo 150, § 4o do CTN, é de se reconhecer decaídas as competências dos
períodos anteriores a setembro de 1998.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.573 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000127/2007-76

Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital